Tribunal: TJDFT
Processo: 0003026-22.2014.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. HOMICIDIO CULPOSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO. PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENAÇÃO CONCRETA. RÉU INABILITADO. USO DE BEBIDAS ALCOOLICAS E TRANSPORTE DE MENORES DE IDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL E INSUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal culposa e homicídio culposo no trânsito à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: 2.1. Aplicação da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal. 2.2. Alteração da fração utilizada para majorar a pena em virtude de o réu ser inabilitado, estar conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool e conduzir menores de idade. 2.3. Agravamento do regime imposto para cumprimento inicial da pena. 2.4. Inviabilidade de conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito das alegações defensivas e do fato de que realmente os trânsitos em julgado das condenações ostentadas pelo réu são antigos, é de se observar que os efeitos secundários de tais condenações definitivas em desfavor do recorrente estão em plena vigência no caso dos autos, porque consta que o trânsito em julgado das extinções de punibilidade correspondentes ocorreu em menos de dez anos do novo fato delitivo.
4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.057.181 e 1.869.764 em 14/08/2024, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. A aplicação de fração superior ao mínimo legal para majorar a pena em virtude da incidência de uma causa de aumento exige fundamentação concreta. Havendo nos autos motivação específica que justifique referida majoração, mostra-se adequado o agravamento da situação do réu.
6. Nos termos do artigo 33 do Código de Penal, e da Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de réu portador de maus antecedentes e com outra circunstância judicial desfavorável, havendo fundamentação concreta, é possível a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.
7. Diante da análise do caso concreto, considerando a pena imposta, a análise desfavorável de algumas das circunstâncias judiciais, dentre elas, os maus antecedentes, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável e muito menos suficiente a reprimir o delito em questão. Desta forma, nos termos do artigo 44 do Código Penal, nega-se o direito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação ministerial conhecida e provida.